Tribunal: STF
Processo: RE 800130
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil. Usucapião. Terreno da Marinha. Alegação de ofensa ao art. 183, § 3º, da Constituição Federal. 3. Necessidade do revolvimento fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.